Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005025-96.2020.8.11.0000
Recorrente : GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Recorrido : JULIO IGLESIAS BATISTA DE MORAIS e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo GARTHEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 43867463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TRÂNSITO EM JULGADO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO NÃO PROVIDO
I - Nos termos do art. 13 do Provimento n.o 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado, a quem interessar possa, na página inicial do PEA, a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo.
II - Não tendo sido realizado o pagamento da verba, a petição correspondente sequer foi protocolada, motivo pelo qual não há de se falar sequer na existência da peça recursal e, por conseguinte, na aplicação da previsão contida no art. 1.007, §2o do CPC, alusivo exclusivamente ao preparo.” (n.u. 1005025-96.2020.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020).
Alega violação ao art. 1.007, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que inviável o reconhecimento da deserção processual quando o recurso foi protocolizado eletronicamente acompanhado do preparo e a parte não foi intimada para regularizar a taxa de materialização.
Recurso tempestivo (id 49237469).
Sem contrarrazões (id 52471497).
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que ratificou a certidão de trânsito em julgado para reconhecer que o apelo interposto pela Recorrente estava deserto ante a falta de pagamento da taxa de materialização do PEA.
Dito isso, a provável ofensa ao art. 1.007, do CPC, está amparada na assertiva de que o reconhecimento da deserção processual prescinde da intimação prévia da parte para a regularização do pagamento da taxa de materialização do sistema PEA.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII